Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718068-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO ESPACO DO SABER LTDA AGRAVADO: RENATA MARTINS DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Espaço do Saber Ltda. contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Renata Martins da Silva (proc. no 0703727-26.218.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da executada, ora agravada (ID no 193027717). 2. Nas razões de ID no 58702825, a agravante sustenta que, diante do insucesso das diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, a penhora de parte do salário da devedora é a única alternativa para a satisfação da dívida. 3. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. Cita julgados. 4. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora incidente sobre a renda salarial auferida pela agravada no percentual de 8%, até a satisfação integral do débito. Subsidiariamente, pede o arbitramento do valor a ser penhorado mensalmente em folha de pagamento. 5. Sem pedido de liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 58702837 e no 58702833). 7. Sem contrarrazões (ID no 60154314). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. O processo de origem consiste em um cumprimento de sentença proveniente de ação monitória, proposta pela ora agravante com o objetivo de receber o valor original de R$ 5.067,77, referente a mensalidades escolares inadimplidas. 13. As partes realizaram acordo extrajudicial, que não foi cumprido integralmente (IDs no 30269617 e no 56944734, autos originários). 14. Atualizada, a dívida alcança R$ 2.348,18 (ID no 192840779 da origem), tratando-se de um valor certo, líquido e exigível, em que não há discussão quanto à higidez do crédito. 15. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 16. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 17. A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 18. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 21. A exequente noticiou o não cumprimento do acordo em 18/2/2020 (ID no 56944734, autos originários) e pediu o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor residual. As consultas ao SISBAJUD foram infrutíferas ou localizaram valor insuficiente (IDs no 85348143 e no 168803441). O veículo em nome da devedora não foi encontrado (ID no 96923986). A tentativa de penhora da restituição do imposto de renda foi infrutífera, pois não havia crédito disponível em nome da devedora (ID no 175281284). 22. Nas razões deste recurso (ID no 58702841, págs. 1-4), a agravante alega que a agravada é servidora pública federal e aufere remuneração bruta mensal de R$ 5.163,82, conforme dados disponíveis no portal da transparência. 23. Devidamente intimada (ID no 59164615), a agravada deixou transcorrer sem manifestação o prazo para apresentar contrarrazões (ID no 60154314). Não há prova de que os descontos de aproximadamente R$ 413,11 de sua remuneração para o adimplemento da dívida irá comprometer sua subsistência. 24. A penhora de 8% (oito por cento) da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna da devedora. 25.Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 26. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a penhora de 8% (oito por cento) da remuneração da agravada, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e previdência social, se for o caso), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre a parcela equivalente ao 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO